Tribunal: TJES
Processo: 5021468-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021468-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCO ANTONIO RAMOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5021468-88.2024.8.08.0035

RECORRETE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: MARCO ANTONIO RAMOS NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 19185635. Contrarrazões apresentadas no Id. 19185638.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19185635), pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razões que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Isento a autarquia recorrente de preparo por força de lei.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES REJEITADA. ÓRGÃO GESTOR DO PRONTUÁRIO E DA PENALIDADE FINAL. MÉRITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E COMETIMENTO DE INFRAÇÕES. PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA ENDEREÇO ESTRANHO AO CONDUTOR EM RAZÃO DA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
CASO EM EXAME

Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2022-4DW4F. O recorrido alega que a suspensão de sua CNH decorre de 33 pontos por infrações em 2017 e 2018, no Estado de São Paulo, vinculadas a um veículo Toyota Hilux (placa FAX2048). O autor sustenta que jamais possuiu tal veículo e que foi vítima de fraude com uso de seus dados por estelionatários.

A sentença julgou os pedidos procedentes para anular o PSDD, fundamentando que a prova documental é robusta ao demonstrar a fraude e que o autor, médico, trabalhava no Espírito Santo nas datas das autuações em solo paulista.

O DETRAN/ES recorre alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que as notificações foram enviadas ao endereço cadastrado no sistema, sustentando a validade do ato administrativo.

II
–
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: a) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/ES; b) analisar se a comprovação de fraude afasta a validade da suspensão; c) avaliar se a notificação em endereço viciado pela fraude cumpre o devido processo legal.

III
–
RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso em exame, a pretensão veiculada não se dirige à anulação isolada de autos de infração eventualmente lavrados por outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim à invalidação do próprio Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) e da penalidade dele decorrente, instaurados e aplicados pelo DETRAN/ES. Nessa linha, a autarquia estadual, enquanto responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela imposição da sanção administrativa, detém inequívoca pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir . 2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4 . Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5001184-63.2022 .8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No mérito, o conjunto probatório é robusto. O recorrido comprovou ter sido vítima de fraudes, com sentença da Justiça de São Paulo (Proc. 1036329-39.2017.8.26.0053 – ID. 19185584) reconhecendo a nulidade de contratos em seu nome. Além disso, demonstrou que trabalhava em hospitais capixabas no momento das infrações em São Paulo. A presunção de legitimidade do ato administrativo foi plenamente afastada.

No que tange às notificações, a mera formalidade da remessa ao endereço constante no prontuário não pode prevalecer sobre a realidade fática da fraude comprovada nos autos. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e foi cabalmente afastada pela robusta prova documental de que o veículo foi adquirido e registrado por terceiros mediante estelionato, em endereço estranho ao domicílio do recorrido. É inadmissível que a Administração Pública se beneficie de um cadastro viciado por ilícito criminal para sustentar a validade de notificações que jamais atingiram sua finalidade essencial: a ciência efetiva do administrado. A ausência dessa ciência, decorrente do uso indevido de dados por terceiros, constitui vício insanável que esvazia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando evidente cerceamento de defesa e impondo a nulidade integral do processo administrativo de suspensão..

IV
–
DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)